Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707278-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra o DISTRITO FEDERAL, que tramita sob o no 0004225-52.2014.8.07.0018, que reconheceu excesso na execução, homologou os cálculos da contadoria judicial e condenou o credor a pagar honorários advocatícios em valor correspondente a 10% da diferença apurada. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante argumenta que tão logo impugnado pelo Distrito Federal, reconheceu existir equívoco nos cálculos realizados na petição inicial do cumprimento de sentença, em decorrência da sua complexidade, o que exigia um alto grau de precisão, dada a natureza detalhada dos índices e datas envolvidos. Discorre sobre a boa-fé do seu ato de reconhecer o erro escusável nos cálculos e a insistência do Distrito Federal em impugnar reiteradamente todos os valores apurados, inclusive pela contadoria judicial. Alega que, ao apresentar os seus cálculos em petição inicial, se equivocou sobre os juros legais e aplicou o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, que prevê juros de mora de 1% ao mês, apresentando, por isso, o valor equivocado de R$ 3.041.345,91. Considera plenamente e humanamente justificável o erro material cometido que, dado o pronto reconhecimento, caracterizando boa-fé e cooperação, não configurou litigiosidade a ensejar o pagamento de honorários advocatícios. Aduz que o executado, ao contrário, instalou a litigiosidade no feito ao impugnar os cálculos apresentados por três vezes, também apresentando valores equivocados. Aponta existir dificuldade de interpretação da sentença, tanto pelas partes quanto pela contadoria judicial, que somente após esclarecimentos do juízo apurou o valor final homologado, de R$ 2.085.562,25. Sustenta que os tribunais têm consolidado o entendimento de que o excesso de execução exige prova inequívoca de que o exequente está exigindo mais do que lhe é de direito, o que não é o caso dos autos. Assevera que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência sobre um erro escusável representaria um verdadeiro enriquecimento ilícito da parte contrária, que se beneficiaria de um equívoco meramente formal, sem qualquer impacto concreto. Aduz que a resistência injustificada do Distrito Federal, ao apresentar reiteradas impugnações, prolongando a lide e imponto custos adicionais ao exequente, é que justifica a fixação de honorários advocatícios. Afirma existir relevante controvérsia acerca da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no caso e risco de dano decorrente da execução imediata desses valores antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, fazendo-se necessário atribuir ao recurso efeito suspensivo. Por fim, formula os seguintes pedidos: “Em razão de todo o exposto requer o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e que quando do julgamento este E. Tribunal se digne em: 1 - A concessão de efeito suspensivo para impedir a execução dos honorários advocatícios objeto de discussão, até o julgamento final do recurso; 2 - Dar provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão ora agravada, no sentido de excluir a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do Distrito Federal; 3 – Dar provimento, ainda, para condenar a parte AGRAVADA ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados pelo AGRAVADO (executado/réu/DF) - R$ 1.240.695,23 - e os valores homologados em decisão interlocutória - R$ 2.085.562,25 - nos termos do artigo 85, §1o, §2o e §3o inciso I, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB). 4 - Subsidiariamente, e em último caso, caso não admitido o contido acima, que a AGRAVANTE (autora/exequente/CDL Engenharia) seja condenada a honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução conforme seus cálculos ajustados de boa-fé (ID 143430552) qual seja, R$1.825.641,20, e o valor definido na decisão agravada (R$ 2.085.562,25). 5 - Condenar a parte agravada ao pagamento das custas processuais.” Comprova o recolhimento do preparo (ID 69286848 e 69286849). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, discute-se a legalidade da condenação do exequente a pagar honorários advocatícios sobre o excesso à execução reconhecido nos autos de cumprimento de sentença. Com efeito, até que o mérito do recurso seja apreciado e julgado pelo órgão colegiado competente, a precária execução da condenação de pagar honorários poderá ter por consequência expropriação indevida de valores e bens, caso o recurso seja provido. Por outro lado, o cumprimento de sentença originário teve seu valor homologado, inexistindo óbice ao prosseguimento. Sendo assim, revela-se a presença dos requisitos tão somente para sobrestar a exigibilidade da condenação do exequente de pagar honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução em favor do executado, devendo o cumprimento de sentença cujo valor já foi homologado seguir sua regular tramitação. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo apenas sobre os efeitos da decisão recorrida, no tocante à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora